Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS INSERTOS NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE QUE ENSEJOU A APOSENTADORIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SUA IMPUGNAÇÃO ENSEJA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DO ADMINISTRADO. SERVIDOR INCAPAZ DE READAPTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
1. A mera reiteração dos argumentos lançados na contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não acolhida.
2. Tendo em vista que o autor tinha por objetivo a anulação de sua aposentadoria em razão de invalidez, ao argumento de que apenas não reunia, temporariamente, condições de saúde para exercer suas atividades laborais, cabia a ele o ônus de demonstrar as suas alegações com o fito de refutar o laudo médico da Junta Médica Oficial, em observância ao art. 373, I, do CPC.
3. De acordo com o art. 2o, VI, do Decreto no 34.023/2012, perícia médica oficial “pode ser conceituada como o ato administrativo que consiste na avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do servidor, por médico formalmente designado” e que produz informações a fim de fundamentar as decisões da administração no tocante ao disposto na LC no 840/2011.
3.1.Os atos administrativos, como por exemplo a perícia médica oficial, gozam de presunção de legalidade, veracidade e de legitimidade, e sua impugnação importa inversão do ônus da prova em desfavor do administrado.
4. Por meio do deferimento da produção de prova pericial no processo, foi oportunizada ao autor a comprovação da alegada ausência de incapacidade laboral que ensejou a sua aposentadoria. No entanto, realizada a perícia médica, restou consignado no respectivo laudo que o modelo proposto pela American Medical Association (AMA) para avaliação da aptidão para o retorno ao trabalho leva em consideração três parâmetros: risco (diz respeito à chance de ocorrer dano ao paciente, colegas de trabalho ou ao público em geral se o paciente voltar a desenvolver atividades laborais específicas), capacidade (efetiva capacidade física ou mental para o exercício de determinada tarefa, relacionada a conceitos como força, flexibilidade e resistência) e tolerância (conceito psicofisiológico relacionado à habilidade de suportar um determinado nível de trabalho de forma sustentada ao longo do tempo).
4.1. Em relação à aptidão do autor, o perito registrou que não se verificou risco, nem para si nem para outrem, caso ele volte a exercer as funções de professor na rede pública de ensino, e que ele apresenta limitações leves da sua capacidade laboral, que poderiam, em tese, ser contornadas com algumas adaptações. Não obstante o disposto, não se verificou a tolerância necessária ao seu retorno às atividades laborais.
5. O art. 18 da LC no 769/2008 estabelece “a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição”.
5.1. Considera-se invalidez a incapacidade laborativa total, permanente, insuscetível de recuperação ou readaptação profissional, em consequência de doença ou acidente. A incapacidade permanente ou invalidez acarreta a aposentaria, por tornar o servidor incapaz de realizar a atividade laboral para qual foi admitido por intermédio de concurso público (art. 2o, VII, Decreto no 34.023/2012).
5.2. Segundo o art. 273, §1o, da LC no 840/2011, “após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez”. É verdade que antes da aposentadoria por invalidez, a Lei Complementar 840/2011, em seu art. 277, propõe a possibilidade de readaptação do servidor.
5.3. Atestado pela Junta Médica oficial que o autor é portador de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional, decorrente de fístula anorretal, CID 10: K60.5; diabetes mellitus não-insulino-dependente com outras complicações especificadas, CID 10: E11.6; obesidade, E66, e que, dos documentos acostados depreende-se que lhe foi oportunizado o retorno ao trabalho com restrições, porém, sem êxito, além de se observar que foram homologados 1295 dias de licença médica – de 1452 dias totais – entre 15/2/2013 e 9/2/2017 - em razão da mesma enfermidade, não há motivo para afastar a conclusão a que chegou a perícia oficial.
6. Não demonstrada qualquer irregularidade ou vício no laudo médico elaborado pela Junta Médica oficial e não demonstrada a ausência de incapacidade que ensejou a aposentadoria do autor, a apelação interposta não merece amparo.
7. Apelação desprovida.